Tribunal: TJPA
Processo: 0002067-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002067-34.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICABILIDADE DA FRAÇAO DE 1/6 EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

é sabido que havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, assim

a fração de 1/6 é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que inclusive deixam claro que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

2.

.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
0002067-34.2020.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORAES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORAES
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou nas sanções previstas no art. 157 do CP, fixando a
pena final em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na exordial:

Em suas
razões recursais
(id:

16842321), o recorrente insurge-se, contra a sentença condenatória. A defesa interpôs o presente recurso de apelação, onde requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que, na primeira fase, a
pena-base seja acrescida

em 1/8 (um oitavo) em razão dos antecedentes criminais
, retificando-se o cálculo da reprimenda. Além disso, pede a
redução da pena de multa, para o mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
(id:

16842325), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o imp
rovimento do recurso
, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr.

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (id:

17364238).

É o relatório que submeto à revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena- e a pena de multa aplicada pelo magistrado de piso.

Note-se que o magistrado condenou o recorrente com fulcro no art.
art. 157,
caput
, do Código Penal
, por entender restarem configuradas a autoria e materialidade, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Pois bem.

No presente recurso, o recorrente insurge-se quanto a retificação da fração reprimenda na primeira fase e a redução da pena de multa, para o mínimo legal.

Veja-se que o juízo ‘a quo’ valorou negativamente a circunstância judicial antecedentes como desfavoráveis ao apelante, mediante exposição de justificativa concreta e idônea, diante da condenação na ação penal nº 0000253-24.2009.8.14.0401, o que, de fato, não merece especial censura.

Isso pois, é sabido que havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

A fração, entretanto, que o magistrado deve usar, é a de
1/6, que é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Lembro que há direito subjetivo do réu à escolha de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma, vem-se adotando a fração de 1/6, principalmente quando o caso não reclama adoção de fração mais favorável.

A aplicação da fração de 1/6 está em consonância com nossa farta jurisprudência e se amolda perfeitamente ao caso em concreto, onde o agente infrator comete o delito em um coletivo, onde profissionais estão trabalhando e outras pessoas estão em viagem para seus lares e trabalho.

Deste modo, a fração de 1/6, aceita por nossa jurisprudência, deve ser adotada
,
sendo proporcional e razoável ao caso concreto.

Vejamos nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Neste cenário, considerando que não houve fundamento específico para a elevação em fração superior, deve-se seguir o parâmetro da fração de 1/6 de aumento sobre pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a pena base deve ser reajustada para se enquadrar nos limites fixados pelo STJ, aplicando-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima em razão dos maus antecedentes, o que totaliza uma pena-base de 04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto a pena de dias-multa, esta deve ser aplicada de forma proporcional a pena privativa de liberdade, razão pela qual fixo-a em 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase ausentes as atenuantes e presente a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/6, onde estabeleço o patamar da pena intermediária em
5(cinco) anos e 05(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12(doze) dias-multas
.

Na
terceira fase
, o Juiz sentenciante verificou que
inexistem causas de diminuição ou aumento
, o que entendo acertada,
restando em definitivo a pena de 5(cinco) anos e 05(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12(doze) dias-multas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando-se a fração de 1/6 à circunstância judicial do art.59 do CPB, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12(doze) dias-multa
, nos termos explicitados na fundamentação
.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024